Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória de locação, indeferiu o pedido de produção de prova pericial feito pela Agravante. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, percebe-se que o objeto da decisão agravada não se encontra enumerado no dispositivo em questão, de forma a se possibilitar a interposição do recurso em questão. Ainda que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional daquela egrégia Corte de Justiça, conforme pacífica jurisprudência (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020, Acórdão n.1154994, 07195158120188070000, Rel. Des. ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, julgado em 27/02/2019, DJe 07/03/2019; Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). Sendo assim, com base no art. 1.015 do Estatuto Processual vigente, considerando que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator